Tribunal: TJDFT
Processo: 0737762-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737762-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO AURELIO AGUIAR REIS AGRAVADO: ANTONIO PAULO ARAUJO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCO AURELIO AGUIAR REIS, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0740964-87.2021.8.07.0001, em que contende com ANTONIO PAULO ARAUJO DE MEDEIROS. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor, no sentido de que houvesse restrição sobre a transferência do veículo Pajero TR4, 2.0, ano 2015, Flex, 16v, 4X4, Automática, Placa OYQ6D77, Chassi 93XFRH77WFCE91268, Renavam 01013641920 (ID 109422139): “Cuida-se de execução de título extrajudicial – instrumento de confissão de dívida – promovido por Marco Aurélio Aguiar Reis, onde requer, a título de liminar, a imediata inclusão de restrição de transferência no veículo Pajero TR4, 2.0, ano 2015, Flex, 16v, 4X4, Automática, Placa OYQ6D77, Chassi 93XFRH77WFCE91268, Renavam 01013641920, como forma de resguardar seu direito de recebimento do crédito vindicado, mormente em virtude de tratar-se de bem já adquirido pelo exequente por meio de procuração pública a ele outorgada pela proprietária do veículo. Decido. Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Indefiro, contudo, a tutela de urgência requerida. Como cediço, a medida liminar é instituto jurídico que deriva do poder geral de cautela do Juiz e tem por finalidade precípua a garantia do provimento jurisdicional e a sua exequibilidade, ao final da ação. É dizer, busca-se, com o deferimento de medidas provisórias, seja evitado dano à parte, provocado ou ameaçado pelo adversário e, assim, garante-se o direito que se requer com a demanda. No caso, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da concessão da liminar pretendida, para inclusão da restrição veicular em referência, tampouco os requisitos do arresto de bens. A uma, porque se trata de processo executivo, fundamentado em uma dívida de valor que pode ser quitada por diversos meios e bens, não necessariamente pela constrição a incidir sobre o veículo em questão, cujo valor, aliás, já consta do título que embasa a inicial. E a duas, porque não há nos autos indicativos de que a parte executada não detenha recursos para quitar o débito em questão, tampouco de que esteja na iminência de dilapidar seu patrimônio com objetivo de furtar-se ao pagamento da dívida. Observe-se, por fim, que o próprio exequente pode valer-se dos meios legais para garantir seus direitos relativamente ao veículo Pajero, dado que, munido do instrumento de ID Num. 109159326, poderá comunicar ao órgão de trânsito a transferência da titularidade do veículo, resguardando-se de eventuais danos. Ademais, caso necessária a vistoria do veículo, deverá valer-se das medidas judiciais cabíveis para obter a posse do bem, o que desborda dos limites do processo de execução. Cite-se o executado. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Esta decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização.Valor da causa: R$ 114.296,35. Dou à presente decisão força de mandado para cumprimento no(s) endereço(s): Nome: ANTONIO PAULO ARAUJO DE MEDEIROS Endereço: Praça 820 B QS 07, 603, Edifício Portal do Sul, Areal (Águas Claras), BRASÍLIA - DF - CEP: 71973-000 Tendo em vista a Resolução n° 345 de 9 de Outubro de 2020, do CNJ, bem como em observância à Portaria Conjunta 29 de 19 de Abril de 2021, do TJDFT, fica intimada a parte executada a se manifestar quanto à adesão ao "Juízo 100% Digital", ocasião em que deverá informar seu endereço eletrônico e o número de linha telefônica móvel e de seu advogado constituído nos autos, além de autorização para utilização do dados no processo judicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto que, com a adesão ao "Juízo 100% Digital", "os atos processuais serão realizados por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores", nos termos do art. 3° da Portaria Conjunta 29 de Abril de 2021. Esclareço que durante o regime de trabalho extraordinário estabelecido em razão da pandemia, não há possibilidade de realização de atos presenciais fora das hipóteses já estabelecidas nas normas do TJDFT, mesmo que a parte não tenha aderido ao Juízo 100% digital.” Em sua peça recursal, o agravante pede o deferimento de tutela recursal para determinar a restrição sobre a transferência do veículo Pajero TR4, 2.0, ano 2015, Flex, 16v, 4X4, Automática, Placa OYQ6D77, Chassi 93XFRH77WFCE91268, Renavam 01013641920. No mérito, a confirmação da tutela recursal, para que o processo originário siga o regular trâmite. Esclarece que, em síntese, a relação entre o agravante e o agravado teve início para que ambos conseguissem auferir lucro pela revenda de veículos semi-novos. Afirma que a Pajero TR4 foi adquirida em 30/8/2021 pela importância de R$ 50.000,00, sendo R$ 48.000,00 do veículo e R$ 2.000,00, a título de comissão dos agravados. Narra que após receber o veículo, entregou ao agravado para promovesse a sua venda. Argumenta que é fato incontroverso que o agravante é o proprietário legítimo do carro, conforme procuração que pertence. Alega que quanto ao Ford Ka, este foi adquirido em 1o/10/2021, pelo valor de R$ 40.000,00, onde o agravante ficou na posse do veículo durante aproximadamente um mês, sem que ocorresse a transferência formal do bem para o seu nome, uma vez que o agravado dava inúmeras desculpas. Não obstante, para a sua surpresa, no dia 30/10/2021, enquanto acompanhava o jogo de futebol do seu enteado no Centro de Treinamento da Sociedade Esportiva do Gama, na presença da sua companheira, momento em que foi surpreendido pela abordagem policial e informado que aquele veículo, o Ford Ka, constava com restrição por apropriação indébita de no 8885/2021, na 27o DP, sendo encaminhado para esclarecer os acontecimentos. Sustenta que, na delegacia conheceu o ex-proprietário do Ford Ka, que explicou ter realizado a restrição uma vez que não recebeu o pagamento feito pelo Agravante. E foi assim que percebeu a má-fé do agravado, motivo pelo qual pleiteou pela devolução do veículo Pajero TR4 e a devolução do dinheiro do Ford Ka. Alega que buscou por todos os meios possíveis resgatar o dinheiro na TR4 e no Ford Ka, que totalizavam a importância de R$ 90.000,00, restando todas as tentativas infrutíferas. Afirma que, como forma de garantia que o agravado realizaria o pagamento da obrigação, celebraram o contrato de confissão de dívida no dia 5/11/2021, que ora se executa. Aduz que até o presente momento não recebeu o valor do seu investimento, e nem o bem de volta, cuja procuração lhe confere o direito de propriedade. Narra que o agravado não possuiu outros bens e que é reincidente no delito descrito na ação penal ajuizada pelo Ministério Público, o que demonstra o grave risco a que está submetido, ainda mais considerando não ter patrimônio disponível para saldar a obrigação. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o agravo está acompanhado de preparo (ID 30987705 e 30987706). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os art. 1.019, I e 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, dos elementos de convicção carreados ao recurso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. No caso dos autos, cuida-se de execução de título extrajudicial, em que o agravante pleiteia a restrição sobre a transferência do veículo Pajero TR4, 2.0, ano 2015, Flex, 16v, 4X4, Automática, Placa OYQ6D77, Chassi 93XFRH77WFCE91268, Renavam 01013641920, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC, à fim de garantir que o exequente não seja expropriado do patrimônio, bem como o pagamento de R$ 114.296,35, sob pena de não o fazendo, ter de imediato tantos bens penhorados quanto bastem para a garanta da dívida, conforme os artigos 829 e 831 do Código de Processo Civil (ID 109157778). Em que pesem os fundamentos da decisão agravada, o agravante tem razão ao pleitear a restrição do automóvel. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se preserve a sua dignidade. Segundo o art. 139, IV, do CPC, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Segundo o Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual do Direito Processual Civil, Vol. Único, Ed. JusPodvm, pág. 1791 e 1800: “Como todo processo, também o de execução deve servir, efetivamente, para entregar ao vitorioso aquilo que tem direito a receber. Não se justifica, portanto, processo de execução apenas para prejudicar o devedor, sem trazer qualquer proveito prático ao credor, devendo o processo ter alguma utilidade prática que beneficie o exequente. [...] É pelos meios executivos que o juiz tenta, no caso concreto, a satisfação do direito do exequente. São variados esses meios previstos em lei: penhora, expropriação, busca e apreensão, astreintes, arresto executivo, remoção de pessoas ou coisas, fechamento de estabelecimentos comerciais etc. Apesar de bastante amplo o rol legal, a doutrina é pacífica no entendimento de se tratar de rol meramente exemplificativo, podendo o juiz adotar outros meios executivos que não estejam expressamente consagrados em lei. A consagração legal do princípio da atipicidade dos meios executivos era encontrada no CPC/1973 em seu art. 461, § 5.o, que, antes de iniciar a enumeração de diferentes meios de execução – tanto de execução indireta como de sub-rogação –, se vale da expressão “tais como”, em nítida demonstração do caráter exemplificativo do rol legal. A mesma técnica foi repetida pelo art. 536, § 1o, do Novo CPC.” Com efeito, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor e este tema tem ganhado destaque e relevância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, a título de exemplo, tem admitido a penhora inclusive de proventos com caráter alimentar do devedor (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 19/03/2019). Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Segundo o art. 835, IV, do CPC, é permitida a penhora de veículos de via terrestre. O art. 9o do Regulamento doRENAJUDpossibilita o registro derestriçãototal doveículo, impedindo o registro da mudança da propriedade do bem, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. O sistema de bloqueio de transferência de veículos através do RENAJUD é mecanismo eletrônico que visa dar celeridade ao processo de cumprimento de sentença e de execução. Foi criado para ser uma ferramenta do Poder Judiciário, a fim de garantir o serviço judicial mais rápido e efetivo, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade. A utilização do sistema RENAJUD para a localização de veículos automotores pertencentes às partes e respectiva restrição de transferência atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, da celeridade e da economia processual. Nos termos do Manual do RENAJUD, constante na página eletrônica do CNJ, as restrições são classificadas da seguinte forma: a) “circulação” constitui uma “restrição total”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito. b) “transferência”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; c) “licenciamento”: impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; d) “registro de penhora”: registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução). No caso dos autos, para satisfação do crédito objeto da execução, cabe a inclusão de restrição de transferência, de forma que a titularidade do veículo não seja transferida para terceiros. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. MEDIDA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A penhora do direito de aquisição derivado da alienação fiduciária de veículo automotor é autorizada pelo art. 835, XII, do CPC. [...] 3. Por outro lado, a par do poder geral de cautela descrito no art. 139, IV, do CPC, a restrição de transferência é suficiente e eficaz para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados pela exequente, porquanto impede que ela disponha do bem ao término do contrato de alienação fiduciária, garantindo, pois, a efetivação da demanda inicial. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0704703-97.2019.8.07.0000. Relator: Sandra Reves. 1a Turma Cível. DJE: 19/06/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NOMEAÇÃO DE BENS. MULTA. DOLO. I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II [...]” (20150020240834AGI, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 23/02/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. DIREITOS AQUISITIVOS. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. MEDIDA SEVERA. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. [...] 3. A medida que se impõe é a inclusão da restrição de transferência, meio eficaz à tutela do direito de crédito, uma vez que impede ao executado de alienar e/ou transferir os bens findo o contrato de alienação fiduciária. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.” (20160020468524AGI, Relator: Gislene Pinheiro 7a Turma Cível, DJE: 02/03/2017). Na hipótese, neste momento processual, deve ser deferido o pedido da parte agravante, tão somente para determinar a inclusão de restrição de transferência no veículo objeto dos autos. Pelo exposto, defiro o pedido de liminar para determinar a inclusão, via RENAJUD, da restrição de transferência no veículo Pajero TR4, 2.0, ano 2015, Flex, 16v, 4X4, Automática, Placa OYQ6D77, Chassi 93XFRH77WFCE91268, Renavam 01013641920. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para elaboração do voto. Publique-se; intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator